Tribunal: TJMT
Processo: 1020259-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020259-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ORLANDO DA SILVA - CPF: 173.302.381-04 (AGRAVANTE), LUIZ CORREA DE MELLO NETO - CPF: 708.592.561-20 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), ZENILDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 420.309.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação A PENHORA. Prescrição. Título executivo. Honorários advocatícios contratuais. Impenhorabilidade de valores em conta bancária.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, sob os fundamentos de ausência de prescrição dos valores de IPTU, força executiva do título apresentado e impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores em conta-corrente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os valores de IPTU do ano de 2011 estão prescritos; (ii) verificar se os documentos apresentados possuem força de título executivo extrajudicial; (iii) analisar a cobrança de honorários advocatícios contratuais; e (iv) examinar a alegada impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica a prescrição trienal aos valores de IPTU, considerando que o prazo para sua cobrança foi respeitado, com base na relação de acessoriedade com o contrato de locação.

4. Os documentos apresentados, consistindo em contrato de locação assinado e comprovação de encargos acessórios, possuem força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, incisos III e VIII, do CPC/2015.

5. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é válida, pois sua inclusão decorre do cumprimento dos requisitos do art. 827 do CPC.

6. A impenhorabilidade de valores em conta-corrente exige comprovação da natureza alimentar ou poupança da verba bloqueada, o que não foi demonstrado pelo agravante, inviabilizando o acolhimento de sua alegação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição do IPTU acessório a contrato de locação segue o prazo prescricional do aluguel, aplicando-se a regra do art. 206, § 3º, I, do CC/2002."

"Documentos assinados e comprovantes de encargos acessórios possuem força de título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III e VIII, do CPC/2015."

"Para configuração da impenhorabilidade de valores em conta bancária é indispensável comprovar sua natureza alimentar ou de poupança, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 206, § 3º, I; 784, III e VIII; 827; 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.231.359/RJ; TJMT, RAC 1012674-10.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1021394-81.2016.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por LUIZ CORREA DE MELLO NETO e CID IMOVEIS EIRELI, rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelo executado, por entender que não se operou a prescrição, considerando que o título exequendo é o contrato de locação que, apesar de haver sido emitido em junho/2008, foi prorrogado por tempo indeterminado
(cf. Id. nº 162008782 dos autos de origem)

O agravante sustenta que está prescrito o direito de cobrança dos valores de IPTU referentes ao ano de 2011, assevera que a execução foi instruída baseada em documento sem força de título executivo extrajudicial, “
vez que o extrato do alegado débito
(...)
e extrato do contribuinte
(...)
, não estão inseridos no rol taxativo do artigo 784 do CPC
”, além disso, defende que não devem ser cobrados os honorários advocatícios contratuais, em virtude de que “
as despesas com a contratação de advogado pela parte para exercer sua pretensão judicial não têm o condão de configurar, por si sós, dano material passível de ressarcimento
” e, fosse pouco, alega que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, “
atribuindo a impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta salários mínimos poupados e conseguinte retirada das constrições através de sisbajud
”, além de que seja reconhecida a “
prescrição do IPTU de 2011, inexigibilidade do exercício de 2016
” e que “
seja afastada a cobrança de honorários advocatícios contratuais na execução
”, subsidiariamente, seja “
julgada improcedente a ação, ante a ausência de título exequível
” (sic – cf. Id. nº 228568175 – pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 235309667 indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 241426697).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o exequente ajuizou a presente ação de execução em face de Zenilda Maria da Silva, Orlando da Silva e Lurdes de Oliveira da Silva.

Narra a parte autora que é legítimo proprietário de um imóvel residencial localizado na Rua Mena Barreto, nº 19, Quadra 12, Bairro Jardim Paula II, em Cuiabá, tendo estabelecido com Zenilda contrato de locação do referido imóvel.

Aduz que o imóvel foi locado à executada pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01/07/2008, pelo valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais), sendo de encargo da parte executada o pagamento das contas de energia, água e tributos que incidem no mesmo, conforme se infere do contrato de locação em anexo.

Alegou que os executados descocuparam o imóvel no dia 26/11/2025, no entanto, deixaram de quitar os débitos referentes ao aluguel proporcional no mês de novembro do ano de 2015, IPTUs dos anos de 2011, 2012 , 2013, 2014 e 2015, taxa de consumo de agua do mês de novembro do ano de 2015, cujas pendencias, corrigidas, até a data de 21/11/2016, somando o valor

R$ 7.399,47 (sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos).

Restando inexitosa a tentativa de recebimento dos débitos atrasados,

ingressou a autora com a presente demanda.

Em seu agravo, o agravante sustenta que está prescrito o direito de cobrança dos valores de IPTU referentes ao ano de 2011, assevera que a execução foi instruída baseada em documento sem força de título executivo extrajudicial, “
vez que o extrato do alegado débito (...) e extrato do contribuinte (...), não estão inseridos no rol taxativo do artigo 784 do CPC”
, além disso, defende que não devem ser cobrados os honorários advocatícios contratuais, em virtude de que “
as despesas com a contratação de advogado pela parte para exercer sua pretensão judicial não têm o condão de configurar, por si sós, dano material passível de ressarcimento” e, fosse pouco, alega que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente”.

No que concerne a alegação acerca da prescrição de débitos de IPTU, é sabido que entre

prazo prescricional para a cobrança de aluguéis é de 3 (três) anos, segundo disposição do inciso I do § 3º do art. 206 do Novo Código Civil. Sendo o IPTU uma obrigação acessória à obrigação principal, o aluguel, o acessório deve seguir o principal, e, assim, o prazo prescricional para a cobrança do mencionado encargo será de 3 (três) anos também.

No caso, não há que se falar em prescrição dos débitos de IPTU, pois, entre o dia seguinte à data de vencimento dos débitos do IPTU e o ajuizamento da execução fiscal (25/11/2026), não havia decorrido o prazo trienal.

Quanto a alegação de que a execução foi instruída foi instruída baseada em documento sem força de título executivo extrajudicial, razão também não assiste o ora apelante.

Isto porque, o art. 784, do CPC/15 apresenta o rol de títulos executivos extrajudiciais, incluindo o crédito decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio".

In casu
, após auscultar cuidadosamente o caderno processual, colhe-se que estão presentes os requisitos legais concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado parte apelada, conforme planilha de cálculo apresentada.

A agravante ainda alega que não devem ser cobrados os honorários advocatícios contratuais, em virtude de que “
as despesas com a contratação de advogado pela parte para exercer sua pretensão judicial não têm o condão de configurar, por si sós, dano material passível de ressarcimento”.

Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, verifica-se que a fixação de honorários não integrou o cálculo da execução, mas sim, foram fixados, conforme determina o artigo 827, seguintes do CPC.

Logo, não deve ser afasta cobrança de honorários advocatícios, uma vez que a fixação de honorários advocatícios é de cunho obrigatório.

Insiste, ainda, a agravante
que “
a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente
”.

De fato, assim posiciona-se a eg. Corte Cidadã, que, porém, ressalva a possibilidade de demonstração, pela exequente, de “
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
” (AgInt no AREsp nº 2.231.359/RJ e AgInt no AREsp nº 2.139.117/SC).

Leitura dos autos mostra que houve constrição de numerários depositados em contas junto à Itaú Unibanco (R$ 33,79), ao Banco Mercantil (R$ 1.959,10), e ao Itaú Unibanco (R$ 21.671,63), totalizando R$ 23.664,52, e realmente não há qualquer elemento de convicção acerca da natureza das aludidas contas bancárias.

Desta feita, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Câmara, ao compreender que para se configurar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil, é necessário que se demonstre a natureza alimentar/salarial do
quantum

bloqueado, o que, de forma alguma, verifica-se no presente caso
, ao passo que além de ter sido penhorado em conta corrente, o agravante limita a sua fundamentação na tese de impenhorabilidade, sem comprovar a origem ou a finalidade do valor encontrado.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM PENHORA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, X DO CPC–AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrido não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.
(TJMT - RAC 1012674-10.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 08/08/2023 - DJE 14/08/2023) (
destaquei
).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados
, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. (TJMT - RAC 1000792-51.2023.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 06/06/2023 - DJE 07/06/2023) (
destaquei
).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025